Tribunal: TJDFT
Processo: 0750945-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750945-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MAGNA FRANCISCA COSTA DEOLINDO D E C I S Ã O Defiro o pedido de prorrogação do prazo por 15 dias, para cumprimento da determinação de ID 21836683. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator